Tribunal: TJSP
Processo: 1000017-69.2021.8.26.0588
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Ação de rescisão. Consórcio. Hipótese em que a requerente adquiriu 4 cotas, tendo sido contemplada em uma. Oferecimento de bem em garantia para liberação do valor. Aceitação da garantia pela preposta da requerida que, depois, não liberou a quantia sem apresentar qualquer justificativa. Rescisão com culpa da requerida. Determinação de restituição imediata sem retenção, com atualização de cada

Ementa:
Ação de rescisão. Consórcio. Hipótese em que a requerente adquiriu 4 cotas, tendo sido contemplada em uma. Oferecimento de bem em garantia para liberação do valor. Aceitação da garantia pela preposta da requerida que, depois, não liberou a quantia sem apresentar qualquer justificativa. Rescisão com culpa da requerida. Determinação de restituição imediata sem retenção, com atualização de cada desembolso, e juros de mora contados da citação. Inaplicabilidade dos artigos da Lei 11.795/2008, por não se tratar de desistência ou exclusão de consorciado. Condenação da requerida ao pagamento de multa contratual no que tange à cota contemplada, não se aplicando às demais. Dano moral não configurado. Art. 252, do Regimento Interno. Sentença mantida. Majoração dos honorários nos termos do artigo 85, §11o, do CPC. Recurso desprovido.